Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-97.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009075-97.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES E

DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI - CPF: 015.068.781-80 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) QUE RETIFICOU SEU VOTO EM SESSÃO. VENCIDOS O RELATOR E A 4ª VOGAL-CONVOCADA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CARGO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO QUADRO DE SAÚDE: MÉDICO, ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA — SUBMISSÃO DO CANDIDATO A IDÊNTICO EXAME DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) DO POLICIAL MILITAR QUE ATUA DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA — POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SINDICAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE — AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME.

Nos casos de impugnação ao edital de concurso público, ao Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Não é razoável exigir do candidato que concorre ao cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico, especialidade em Psiquiatria, a submissão a idêntico Teste de Aptidão Física (TAF) do policial militar que atua diretamente nas atividades de polícia ostensiva.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Adriana Linhares Fumes Guardini
, contra ato apontado como ilegal e abusivo, supostamente perpetrado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na eliminação da impetrante na fase de
Teste de Aptidão Física
referente ao concurso público para o cargo de
Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico – Especialidade: Psiquiatria
.

A impetrante relata que realizou a prova objetiva do concurso público para o cargo em questão, logrando êxito na prova objetiva e subjetiva do certame, e, também, na fase de exames de saúde, vindo a ser submetida, no dia 06/05/2022, a um Teste de Aptidão Física (TAF).

Discorre que
“acabou sendo eliminada na primeira etapa, cujo exercício era a barra, pois não conseguiu se sustentar no aparelho pela quantidade mínima de tempo necessário, zerando a pontuação naquele exercício. Sendo assim, de acordo com as regras apresentadas no edital, a Impetrante foi reprovada no TAF, consequentemente sendo eliminada do concurso público ao qual estava se submetendo.”

Defende que
“é desproporcional e não razoável exigir que os concorrentes ao cargo de aluno do quadro de saúde tenham que ser submetidos ao mesmo teste físico imposto aos concorrentes ao cargo de aluno soldado, cuja quantidade de atribuições que requerem habilidades físicas relacionadas à destreza, agilidade, flexibilidade, força e capacidade respiratória são radicalmente maiores que as designadas aos alunos do quadro de saúde.”

Argumenta, também, que
“é incabível a aplicação do teste de aptidão física, independente do nível da dificuldade, em concursos públicos cujo cargo pretendido é de função burocrática e intelectual”
, conforme é o seu caso, já que se inscreveu no concurso para o cargo de oficial do quadro de saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do
periculum in mora
, garantindo-se a sua continuidade nas etapas seguintes do concurso público.

Com base nessas considerações, postula pela concessão da
“tutela de urgência inaudita altera pars, para suspender a exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes realizados nos moldes do no edital nº 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, expedindo-se ofício para notificar a Gerência de Exames e Concursos (GEC)1 da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), organizadora do concurso, assegurando assim a participação da Impetrante já nas próximas etapas do concurso, quais sejam a Avaliação Psicológica a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, e a Investigação Social cujos documentos exigidos nesta etapa deverão ser apresentados entre os dias 26 e 31 de maio de 2022.”

Ao final, requer a concessão da segurança, com a confirmação, em definitivo, da tutela de urgência,
“para reconhecer a ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes realizados e dispensar a Impetrante da aprovação no mesmo, permitindo que a mesma permaneça entre os concorrentes no concurso público previsto no edital nº 005/2022-SEPLAG/SESP/MT.”

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

Inicialmente, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e 10 da Lei n. 12.016/09, e, em consequência, denegada

a segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, posto que reconhecida a ilegitimidade das autoridades apontadas como coatora (Id. 128513658).

Contra a aludida decisão, foi interposto recurso de agravo interno (Id. 129132180), o qual foi acolhido por maioria da Turma Julgadora, para o fim de reconhecer que
“as autoridades subscritoras do edital do concurso público estão legitimadas a figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute a alegação de ilegalidade em exigência de Teste de Aptidão Física – TAF prevista naquele.”
(Id. 142170667).

Com o retorno dos autos para análise do mérito da ação mandamental, foi indeferida a medida liminar pleiteada, sendo determinada a notificação das autoridades coatoras para que prestassem informações (Id. 153259674).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, oportunidade na qual defendeu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a realização do certame é de responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Sustentou, ainda, a inadequação da via eleita, em razão da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. No mérito, alegou que a impetrante não cumpriu com a regra editalícia e, por essa razão, sua eliminação está revestida de legalidade, sendo válida e eficaz. Ao final, requereu a denegação da segurança (Id. 158421651).

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso apresentou as informações de Id. 157967169.

O Secretário de Estado de Segurança Pública, apesar de notificado, deixou de apresentar informações (Id. 157545192).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pela denegação da segurança pleiteada (Id. 158421651).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO SILVA MOURA – OAB/MT Nº 12307-O.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo Estado de Mato Grosso, deixo de analisá-la, uma vez que a questão já foi amplamente debatida nestes autos, inclusive mediante a interposição de recurso de agravo interno contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, o qual fora provido para assegurar que
“as autoridades subscritoras do edital do concurso público estão legitimadas a figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute a alegação de ilegalidade em exigência de Teste de Aptidão Física – TAF prevista naquele.”

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Adriana Linhares Fumes Guardini
, contra ato apontado como ilegal e abusivo, supostamente perpetrado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na eliminação da impetrante na fase de
Teste de Aptidão Física
referente ao concurso público para o cargo de
Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico – Especialidade: Psiquiatria
.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, nota-se que a celeuma da ação mandamental se cinge em averiguar se há ilegalidade na exigência de Teste de Aptidão Física – TAF prevista no Edital de Concurso Público nº 5, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico, especialidade em Psiquiatria.

Com efeito, conforme a conclusão que a maioria da Turma Julgadora chegou ao apreciar o recurso de agravo interno interposto pela impetrante,
“a impetração se volta contra o edital de concurso público, em especial a exigência de aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter eliminatório, para prosseguir nas fases subsequentes.”
A impetrante questiona o grau de exigência do Teste de Aptidão Física para os candidatos do quadro de saúde em que há predominância de atividades de cunho intelectual, em relação ao cargo de soldado da Polícia Militar.

Aliás, foi exposto ao longo de toda a exordial, ser perfeitamente razoável a exigência de teste físico para admissão de policial militar, não justificando a mesma exigência para o ingresso de candidato no cargo de médica psiquiatra, haja vista possuir atividade que exige menos esforço físico e mais intelectual.

Entretanto, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade contida no ato administrativo, porquanto é cediço que, no âmbito da realização de concursos públicos, o controle jurisdicional se limita a averiguar aspectos de legalidade, concernentes às fases do certame e às previsões legais e editalícias pertinentes.

Na presente hipótese, o ato impugnado diz respeito à exigência expressa no Edital nº 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, estabelecida em conformidade com o disposto nas Leis Complementares nº 555, de 29 de dezembro de 2014 e 408, de 1º julho de 2010, que têm como requisito básico para o ingresso nas instituições militares a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física.

A Lei Complementar Estadual nº 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

“Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII -
obter aprovação nos exames médicos,
físicos
, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula
;”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 408, de 1º julho de 2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, disciplina que:

“Art. 17
Os exames e testes obrigatórios para ingresso nos cursos de formação constarão de
:

I - exame intelectual;

II - exame médico-odontológico;

III -
teste de aptidão física (TAF)
;

IV - avaliação psicológica;

§ 1º As avaliações que constam dos incisos deste artigo poderão ser também aplicadas aos demais cursos e estágios previstos na PMMT e CBMMT, de acordo com a peculiaridade de cada curso.

§ 2º
Todos os exames e testes de que trata este artigo serão de caráter eliminatório, e também classificatório, conforme o caso
.”
[Destaquei].

Assim, o teste de aptidão física para o concurso público para habilitação de candidatos para o cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso tem amparo legal, sendo que a sua exigência no edital do certame se mostra razoável e compatível com as atribuições do cargo, uma vez que o candidato deverá possuir condição física suficiente para atender às exigências do curso de formação, bem como as atividades a serem executadas no âmbito da Polícia Militar.

Além disso, conforme disposto no Edital do concurso, o teste de aptidão física compreende provas de corrida (12 min.), flexão na barra fixa (masculino), sustentação isométrica na barra fixa (feminino), abdominal remador, meio sugado e natação, exercícios estes que, ao meu sentir, não se tratam de exigência excessiva, uma vez que a carreira de Aluno-a-Oficial PM do Quadro de Saúde (QOS) possui atribuições que justificam a exigência de preparo físico, ainda que moderado e em situações excepcionais, conforme consta no Edital:

“2.1.5. Para tanto, a atuação do Aluno-a-Oficial PM do Quadro de Saúde (QOS) compreende as seguintes atribuições gerais, dentre outras: I - planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde; II - gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência; III - atendimento médico-hospitalar, odontológico, laboratorial, ambulatorial, clínico e cirúrgico, dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente; IV - realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais; V – realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde; VI - análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo; VII - desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde; VIII - observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde; IX - fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento; X -
atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis na condição de militar estadual
; XI - coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMMT; XII -
Participar de policiamentos ostensivos e todas as atividades inerentes a carreira policial militar
.”
(Id. 127864682 – pág. 3) [Destaquei].

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. SUBMISSÃO DO CANDIDATO. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. 1.
É legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em certame público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital
. 2. Caso em que há previsão em lei estadual (arts. 2º, 11 e 12 da Lei n. 6.218/1983) e em edital a amparar a realização do referido teste para o cargo almejado pelo agravante (oficial de saúde da polícia militar). 3.
A eventual incompatibilidade da exigência editalícia do exame físico com o cargo almejado situa-se no âmbito da discricionariedade da Administração e, por isso, não pode ser revista pelo Judiciário
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no RMS n. 43.985/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 6/2/2017) [Destaquei].

Demais disso, necessário ter em mente que o edital é a “lei do concurso”, sendo necessária a observância dos seus requisitos, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da isonomia, da indisponibilidade do interesse público, entre outros.

Nesse raciocínio, a partir do momento em que o edital é publicado, as normas nele insertas passam a sujeitar, não só o candidato, que, ao ter homologada sua inscrição, aceita os termos nele descritos, mas também a administração, devendo qualquer desdobramento relacionado ao concurso ser regulado na forma e nos termos estabelecidos naquele instrumento convocatório, em razão da aplicação do princípio da vinculação ao edital.

Por fim, importante destacar que, ao se inscrever no concurso público em questão, a impetrante concordou com as condições estabelecidas no Edital, inclusive com o teste físico proposto, tanto que o realizou, mas não obteve aprovação.

Coincidentemente, somente após ser eliminada do certame é que a impetrante questionou a legalidade e o rigorismo do Teste de Aptidão Física, não se insurgindo contra o aludido ponto assim que tomou conhecimento do edital, apesar de existir previsão de prazo para impugnação (Item 1.13). Logo, apesar de defender a ilegalidade da exigência de rigoroso Teste de Aptidão Física, o que a impetrante busca, na verdade, por via transversa, é questionar e justificar sua eliminação do concurso, com o fim de garantir sua permanência nas fases seguintes do certame.

Pensar de modo diverso implica em violação ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado à impetrante em relação aos outros candidatos, que foram submetidos ao teste de aptidão física, na forma disposta no edital.

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pelas autoridades indigitadas como coatoras, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança pretendida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
4ª VOGAL
CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE MAIO DE 2023:

APÓS O RELATOR DENEGAR A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E PELA VOGAL CONVOCADA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), PEDIU VISTA O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). A EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES FOI CONVOCADA PARA COMPOR QUÓRUM DESTE JULGAMENTO E VOTAR EM SUBSTITUIÇÃO AO EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E A 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDAM.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, porque afastada pela Turma em anterior julgamento de agravo interno, e, no mérito, indeferiu a segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, acompanho o Desembargador Relator para não reexaminar a questão, por se cuidar de matéria já decidida em sede de agravo interno, julgado em 3 de novembro de 2022 (acórdão, Id. 149677670).

No mérito, anoto que, ao Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e da razoabilidade:

[...] Nos termos da orientação firmada no STF,
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes
,
sendo permitido
,
inclusive
,
ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1320412/AL AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de setembro de 2021). [sem negrito no original]

Adriana Linhares Fumes Guardini
participou do concurso público regido pelo Edital nº 5, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico, especialidade em Psiquiatria, e restou eliminada na quarta (4ª) fase – Teste de Aptidão Física (TAF), pelo seguinte motivo:

Resultado: Inapto

Teste: Barra fixa

Motivo: Não atingiu o tempo mínimo de isometria requerido pelo edital (item 3 do Anexo V), (
rectius
: item 3 do Anexo VI). Tempo executado: 03"570

(resultado do teste de aptidão física, Id. 128448665).

O Anexo VI do Edital nº 5, de 5 de janeiro de 2022, dispõe que:

[...] 1. O Teste de Aptidão Física constará de 5 (cinco) exercícios, realizados após a Avaliação Antropométrica, que seguirá a seguinte sequência:

1.1. Corrida de 12 (doze) minutos;

1.2.
Barra fixa (flexão/sustentação)
;

1.3. Abdominal remador;

1.4. Meio Sugado;

1.5. Natação.

2. Na realização de todos os testes físicos, o candidato terá apenas uma tentativa para execução do exercício.

3. Os índices requeridos para cada exercício que compõe o Teste Físico de Inclusão são os seguintes:

[...]

Feminino

Pontos

[...]

Barra (sustentação)

5

[...]

15’’ (segundos)

4

[...]

14’’ (segundos)

3

[...]

13’’ (segundos)

2

[...]

12’’ (segundos)

1

[...]

11’’ (segundos)

4.
O candidato que obtiver desempenho inferior ao mínimo em quaisquer dos exercícios do item 1
,
não alcançando 1 (um) ponto em cada exercício
,
será considerado inapto e estará eliminado do concurso público
,
não podendo prosseguir nos demais testes físicos
,
inclusive
,
nem permanecer no local de realização dos testes subsequentes
.

5. Será considerado aprovado no Teste de Aptidão Física somente o candidato que alcançar na soma dos pontos dos exercícios do item 1, nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos. [...]. (Id. 127864682 – fls. 44). [sem negrito no original]

Logo, a impetrante não teria atingido o tempo mínimo de onze (11) segundos para o exercício de sustentação na barra fixa, visto que a contagem do tempo oficial foi inferior a quatro (4) segundos.

No entanto
, a impetração não se volta contra o resultado do exercício de sustentação na barra fixa, mas sim contra a exigência prevista no edital do certame de submeter-se ao Teste de Aptidão Física (TAF), porque, segundo alega, “
é desproporcional e não razoável exigir que os concorrentes ao cargo de aluno do quadro de saúde tenham que ser submetidos ao mesmo teste físico imposto aos concorrentes ao cargo de aluno soldado, cuja quantidade de atribuições que requerem habilidades físicas relacionadas à destreza, agilidade, flexibilidade, força e capacidade respiratória são radicalmente maiores que as designadas aos alunos do quadro de saúde
” (inicial, Id. 127864677 – fls. 9).

Quanto à quarta (4ª) fase – Teste de Aptidão Física (TAF), o Edital nº 5, de 5 de janeiro de 2022, consigna:

17. Do Teste de Aptidão Física (TAF)

17.1. A Quarta Fase: Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, será realizado somente com os candidatos aprovados na Terceira Fase: Exame Médico-Odontológico.

[...]

17.5. O Teste de Aptidão Física (TAF) possui a finalidade de avaliar a condição física do candidato para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde (CAOS) e para desempenhar as atividades inerentes ao cargo.

[...]

17.10. Todos os exercícios do Teste de Aptidão Física deverão ser executados de acordo o Anexo VI deste Edital.

[...]

17.12. O Teste de Aptidão Física será constituído dos seguintes exercícios:

a) 1º dia - Corrida 12 min., Flexão na Barra Fixa (masculino), Sustentação Isométrica na Barra Fixa (feminino);

b) 2º dia - Abdominal Remador, Meio Sugado e Natação.

[...]

17.14.
Será considerado inapto e
,
consequentemente
,
eliminado do concurso público
,
não tendo classificação alguma no certame
,
o candidato que
:

a) Não comparecer para a realização do Teste de Aptidão Física;

b) Não realizar qualquer dos exercícios;

c)
Não executar os exercícios na forma e quantidade dispostos no presente Edital
.

d) Infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos. [...]. (Id. 127864682 – fls. 18/19). [sem negrito no original]

É certo que, esta Turma, em autos outros, decidiu que, no concurso público regido pelo Edital nº 5, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde:
Médico
, não é razoável a limitação de idade máxima de trinta e cinco (35) anos para inscrição no certame, porque “
o essencial para o exercício de suas atividades é a capacidade intelectual do profissional e não o vigor físico exigido de um típico militar, tendo em vista a natureza eminentemente técnico-científica exigidas e inerentes às atribuições da especialidade médica
” (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1002554-39.2022.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 2 de fevereiro de 2023).

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, igual entendimento se aplica à exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) dos candidatos que concorrem às vagas destinadas ao cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico, porquanto, nada obstante a existência de previsão no edital do concurso público e no artigo 17, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010, acerca da obrigatoriedade do Teste de Aptidão Física (TAF) para ingresso nos quadros da Corporação, tal exigência não se mostra razoável em relação aos médicos, visto que, para o exercício de suas atribuições, não se exige deles idêntico
vigor físico
do policial militar que atua diretamente nas atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

Dessa forma, ausente razoabilidade na imposição de Teste de Aptidão Física (TAF) aos médicos que concorrem às vagas de Aluno-a-Oficial do Quadro de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possível afastar essa exigência, ainda que prevista no edital do concurso público e na lei de regência.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital,
bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público
’ (STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). Nesse sentido: STJ, RMS 38.780/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/06/2014; AgRg no RMS 39.181/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 02/12/2014; AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 49458/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de deferir a segurança para afastar a exigência de aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) para prosseguimento nas demais fases do concurso público regido pelo Edital nº 5, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023